Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DE CURSO SUPERIOR. BENEFICIÁRIO DO PROUNI. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. BOLSA DE ESTUDOS. PERDA DE PRAZO. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA.
1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância dos prazos e requisitos estabelecidos no Edital, nos termos da Portaria Normativa MEC no 1, de 2015.
2. Eventuais comunicados do Ministério da Educação acerca do processo seletivo do Prouni têm caráter meramente complementar, não afasta a responsabilidade do candidato de se manter informado acerca dos prazos e procedimentos.
3. A aferição de responsabilidade da recorrida conduz a eventual indenização, e não à obrigação da prestação de serviços de forma gratuita.
4. Recurso não provido.